Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-66.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001069-66.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELI MIZUE MIAKI SCHULA - CPF: 588.937.179-72 (RECORRENTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), ADRIELI DALSOTO - CPF: 038.433.581-09 (RECORRENTE), EIDI MIAKI SCHULA - CPF: 015.906.571-28 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001069-66.2022.8.11.0044 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga – MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VOO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – MENOR INCAPAZ COMO PARTE – ACOLHIMENTO
– ART. 8o LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS –
MÉRITO
–
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
–
ALEGAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de cancelamento de voo.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à cada recorrido
, de forma solidária, à título de danos morais, em virtude do cancelamento de voo e ausência de restituição dos valores materiais suportados, no importe de
R$ 3.514,66 (três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2.

Da preliminar de incompetência absoluta do juizado especial em relação ao menor incapaz figurante no polo ativo da demanda.

2.

Mérito

2.1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral e material.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.3. Da ausência de danos materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”,
portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação de serviço.

1.2.

Da preliminar de incompetência absoluta do juizado especial em relação ao menor incapaz figurante no polo ativo da demanda.

Com relação ao pedido de preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar a presente ação, tendo em vista, menor incapaz estar figurando no polo ativo da demanda, entendo que tal preliminar merece acolhimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – MENOR COMO PARTE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 8o LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO RECORRENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE AÉREO – ITINERÁRIO COM ATRASO INFERIOR À 4H – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8o, caput, da Lei no 9.099/95.

Extinção do processo em face do terceiro Recorrente, sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais. O atraso de voo de menos de quatro horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. Situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

Recurso conhecido e improvido. Extinção sem resolução do mérito em relação ao menor representado.

(N.U 8011333-79.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Ressalto ainda, que tal extinção dos autos, sem resolução do mérito, atingirá somente o menor incapaz,
CAUÃ DALSOTO MIAKI SCHULA
, prosseguindo a procedência em relação às demais partes recorridas.

2.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tal tese recursal, eis que, a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da empresa aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Com efeito, restou configurado os danos morais, eis quem segundo se infere dos autos, que houve o cancelamento do voo face ao evento pandêmico, porém apesar das reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, inclusive junto ao PROCON, não houve restituição das passagens canceladas, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

Em relação a ausência de danos materiais, rejeito tal pretensão recursal, tendo em vista a compra das passagens aéreas e ausência de restituição pela empresa recorrente, razão pela qual restou comprovado o dever de restituir tais valores.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para declarar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos referente ao recorrido
CAUÃ DALSOTO MIAKI SCHULA
,
Julgando Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito
, somente ao menor incapaz, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023